Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-27.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0001203-27.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MATHEUS CAMPOS CHAVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001203-27.2020.8.26.0509 -
2
VOTO No 43.111
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001203-27.2020 - Araçatuba
AGRAVANTE: MATHEUS CAMPOS CHAVES DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 26, do Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto que
homologou o cálculo de liquidação de penas, mas considerando o
lapso temporal de 3/5 ou 60%, para fins de progressão de regime,
nos termos do inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
agrava Matheus Campos Chaves da Silva, pedindo a reforma do
“decisum”, sustentando que o delito de tráfico, face à redução da
pena (artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas), não poder ser considerado
como crime hediondo e, assim, o ora agravante não é reincidente
específico em delitos desta natureza, postulando, assim, a retificação
do cálculo para fins de benefícios (fls. 01/05).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de
fls. 48/49, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001203-27.2020.8.26.0509 -
3
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer da nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
É que, apesar de ser reconhecida a causa de diminuição
prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei no 1.343/06, o crime de tráfico
ilícito de drogas não perdeu seu caráter hediondo, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPP). PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 3, § 4o, DA LEI N.
1.343/206. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CARÁTER HEDIONDO.
MANUTENÇÃO. DELITO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
DA
PENA.
PROGRESÃO.
REQUISITO
OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ART. 2o, § 2o, DA LEI N.
8.072/190. OBRIGATORIEDADE. 1. A aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 3, § 4o, da Lei n.
1.343/206 não afasta a hediondez do crime de tráfico de
drogas, uma vez que a sua incidência não decorre do
reconhecimento de uma menor gravidade da conduta
praticada e tampouco da existência de uma figura
privilegiada do crime. 2. A criação da minorante tem suas
raízes em questões de política criminal, surgindo como um
favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido
em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma
a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização.
3.
Recurso
especial
provido
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001203-27.2020.8.26.0509 -
4
reconhecer o caráter hediondo do delito de tráfico de
drogas, mesmo tendo sido aplicada a causa de diminuição
prevista no art. 3, § 4o, da Lei n. 1.343/206, e para
determinar que, na aferição do requisito objetivo para a
progressão de regime, seja observado o disposto no art. 2o,
§ 2o, da Lei n. 8.072/190, com a redação atribuída pela Lei n.
11.464/207, ficando restabelecida a decisão do Juízo da
Execução” (REsp 132908/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).”
(grifou-se).
***
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
CRIME
HEDIONDO.
1.
(...)
2.
O
entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de que a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do
crime
de
tráfico de drogas. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no HC 279308 / MG - 2013/0341482-9 -
Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA - T5 - QUINTA TURMA,
julgado em 24/03/2015).
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PLANILHA DE
CÁLCULO DE PENAS TRÁFICO PRIVILEGIADO CRIME
QUE NÃO PERDE O CARÁTER HEDIONDO
MATÉRIA
SUMULADA PELO COLENDO STJ. FRAÇÃO PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001203-27.2020.8.26.0509 -
5
OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO QUE DEVE SER DE 2/5
PARA PRIMÁRIO OU 3/5 PARA REINCIDENTE” (Agravo de
Execução Penal no 0009177-51.2016.8.26.0026 - Relator(a):
Des. Willian Campos; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/03/2017)
(grifou-se).
***
“Execução penal. Impossibilidade. Vedação legal. Crime de
tráfico privilegiado. Lei de Tóxicos, artigo 33 c/c seu § 4o.
Discussão envolvendo o caráter hediondo do delito.
Necessidade de reforma da decisão. O crime em questão se
equipara aos hediondos. Provimento ao recurso ministerial
para cassar a decisão de primeiro grau e determinar a
retificação dos cálculos.” (Agravo de Execução Penal no
0006195-70.2016.8.26.0509 - Relator(a): Souza Nery; Comarca:
Araçatuba; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data
do julgamento: 06/04/2017; Data de registro: 17/04/2017) (grifou-
se).
***
“Agravo em Execução
Decisão que afastou a natureza
hedionda do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
Recurso Ministerial buscando a retificação do cálculo de
penas, considerando-se a natureza hedionda do delito em
comento. Crime de tráfico de entorpecentes que mantém
seu caráter equiparado a hediondo, ainda que na forma dita
"privilegiada" Reconhecimento do redutor previsto no §
4o, do art. 33, da Lei de Drogas, que não retira o caráter
hediondo do delito de tráfico de entorpecentes, pois não se
trata de crime autônomo e diverso daquele, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001203-27.2020.8.26.0509 -
6
somente de causa de diminuição trazida pelo legislador à
Lei no 11.343/2006 Recurso Ministerial provido. “(Agravo
de Execução Penal no 0000226-38.2017.8.26.0154 - Relator(a):
Des(a). Ely Amioka; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
20/04/2017; Data de registro: 24/04/2017)” (grifou-se).
Sendo assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito de tráfico, mesmo nos
casos em que foi aplicado o § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, será
de 2/5 ou 40%, no caso de réu primário, e 3/5 ou 60%, no caso de
reincidente, conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019, bem
como deve ser considerada a fração de dois terços (2/3) para o
livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da
Lei no 11.343/06.
De se observar, ainda, no vertente caso, que o agravante foi
ele condenado a resgatar a pena total de quinze anos, oito meses e
treze dias de reclusão, por infração aos artigos 33, “caput”, e 35,
ambos da Lei no 11.343/06, observando-se que é ele reincidente
específico, pois foi ele anteriormente condenado pela prática de
tráfico de drogas, salientando-se, ainda, que apesar de ser
reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33 do
mesmo Diploma Legal, o crime de tráfico ilícito de drogas não perdeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001203-27.2020.8.26.0509 -
7
seu caráter hediondo.
E, consoante dispõe o artigo 83, inciso V, do Código Penal,
in verbis:
“Artigo 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que:
(...)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza” (grifou-se).
Portanto, correta a r. decisão tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator